Tribunal: TJDFT
Processo: 0745660-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0745660-33.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 250557622 dos autos originários n. 0710391-56.2018.8.07.0006) que indeferiu o pedido de realização de diligências nos sistemas RAIS e CAGED, sob o fundamento de que eventuais verbas de natureza salarial são impenhoráveis e, por conseguinte, a medida pretendida revelar-se-ia inócua, bem assim porque é ônus do credor diligenciar na localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 797 do CPC. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que a diligência é compatível com os objetivos da execução e a negativa do juízo singular compromete o acesso a informações relevantes para eventual penhora de parte da remuneração do devedor. Argumenta que as consultas ao CAGED e ao RAIS é respaldada pela jurisprudência, que reconhece a possibilidade de penhora salarial, desde que preservada a dignidade e subsistência do executado. Ressalta o exaurimento da demais medidas executivas sem êxito na satisfação do crédito perseguido. Requer a concessão da tutela recursal para deferir a expedição de ofícios ao CAGED e RAIS e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Subsidiariamente, pleiteia a utilização do sistema PREVJUD para os mesmos fins. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, a mera suspensão dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator